Tribunal: TJDFT
Processo: 0716687-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716687-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAIR RICARDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOSELIA MARQUES MENDES DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Janair Ricardo de Oliveira contra decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Samambaia que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos autos no 0716243-02.2020.8.07.0003, ID no 119293358, págs. 1-3. 2. Foram opostos embargos de declaração, rejeitados pela decisão de ID no 122972958. 3. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se à origem. 4. O recurso foi redistribuído, nos termos da certidão de ID no 35620216. 5. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 6. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 25 de maio de 2022. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO